Tribunal: STF
Processo: HC 200991
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 647.323/RS (págs. 156-165 do documento eletrônico 3).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    ”[o] paciente foi preso em 05 de novembro de 2020. 
    Requereu-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o que foi indeferido. 
    O paciente impetrou habeas corpus junto ao Egrégio TRF-4, sendo denegada a ordem. 
    O paciente então impetrou habeas corpus e respectivo agravo regimental junto ao STJ, sendo negado provimento ao recurso, o que dá ensejo ao presente writ junto ao Egrégio STF para ver sanado tamanho constrangimento ilegal. 
    De fato, a toda evidência, em se tratando de acusado gravemente enfermo, que se encontra acometido de hepatopatia crônica (cirrose hepática) ocasionada por vírus da hepatite B e C, além de ser possuidor da imunodeficiência adquirida, estando, portanto, incluso no grupo de risco do Covid-19, e monitorado eletronicamente, tem-se que a concessão da ordem, substituindo-se a prisão preventiva por prisão domiciliar é medida que se impõe (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] Por todo o exposto e pelos documentos anexos, Emérito Ministro Relator, está devidamente comprovada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo porque se trata de paciente acometido de HIV e hepatite A, B e C. Com isso, requer-se a Vossa Excelência a concessão de liminar para que se substitua a prisão processual do paciente por prisão domiciliar. Afinal, é a vida do paciente Sedinei que está em jogo...
    […]
    À luz do exposto, requer-se aos Eméritos Julgadores do Egrégio STF, após as diligências legais, seja concedida ordem de habeas corpus ao paciente Sedinei, para fins de se substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO 
    . PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de o Agravante constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua colocação em prisão domiciliar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. 
    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o exame de saúde realizado atestou o bom estado geral de saúde do Acusado, bem como consignaram que não há comprovação de que o Réu não estaria recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. Além disso, também foi destacado que o Agravante é multirreincidente e que teria mantido a prática delituosa mesmo após a concessão, em outro feito, da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, o que justifica o indeferimento do pedido defensivo.
    3. Agravo desprovido” (pág. 156 do documento eletrônico 3; grifei).
    Dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator